Tribunal: TJMT
Processo: 1027617-69.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027617-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 411.930.751-49 (APELANTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 17.144.337/0001-75 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), MARCELO NEVES LOTUFO - CPF: 453.329.591-68 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. MARCO TEMPORAL NÃO COINCIDENTE COM A DATA DA CIRURGIA. EVENTO LESIVO POSTERIOR. SEQUELA PERMANENTE DIAGNOSTICADA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DOCUMENTOS DOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I – Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu ação de reparação de danos materiais e morais fundada em alegado erro médico, ajuizada em 01/07/2024.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente se deve ser considerado o momento da cirurgia ou a data da ciência inequívoca da irreversibilidade do dano.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de erro médico, o prazo prescricional inicia-se quando a vítima tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão, em observância ao princípio da
actio
nata
.

4. O reconhecimento da prescrição com base exclusiva na data da cirurgia mostra-se inadequado quando as sequelas decorrem de evento lesivo posterior, ocorrido em consulta pós-operatória, conforme demonstrado nos documentos médicos constantes dos autos.

5. No caso, a irreversibilidade do dano somente foi constatada em momento posterior, com o diagnóstico de sequela permanente, afastando a fluência do prazo prescricional a partir da cirurgia.

6. Não configura inovação recursal a redefinição do marco prescricional com base em fatos e documentos já constantes dos autos, tratando-se de mera
revaloração
jurídica da prova.

7. Afastada a prescrição, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, uma vez que o mérito não foi examinado.

IV – Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença, anulá-la e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase de instrução.

Tese de julgamento:

“O prazo prescricional para a ação indenizatória por erro médico inicia-se a partir da ciência inequívoca da irreversibilidade do dano e de sua extensão, e não da data
do procedimento cirúrgico, especialmente quando o evento lesivo ocorre em momento
posterior.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joaquim Pereira Dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reparação de danos c/
c
danos materiais e danos morais movida pelo ora recorrente em face
Sotrauma
S/C
Ltda
,
Cuidados
Medicos
Intensivos Especializados
Ltda

Epp
e
Marcelo Neves Lotufo.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 313460404), o autor,
Joaquim Pereira Dos Santos
,
argumenta que o termo inicial da prescrição foi fixado equivocadamente pelo juízo de origem.

Sustenta que o evento danoso que deu causa à ação judicial ocorreu em 29/07/2019, data correspondente ao retorno pós-operatório, quando o médico realizou manobra negligente e imprudente que resultou nas sequelas permanentes.

Alega ainda que a constatação da gravidade da sequela só foi efetivamente verificada em 29/10/2020, conforme atestado médico juntado aos autos.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

Contrarrazões apresentadas
(
ID.
313460406
e
313460407
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelados suscitaram em contrarrazões ao recurso, preliminar de inovação recursal a
alteração do marco fático da

prescrição
, assim diante do tema confundir com o mérito recursal, passo a
analisa-los
conjuntamente.

Extrai-se dos autos que
JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS
promove
ação de reparação de danos c/
c
danos materiais e danos morais
em face
SOTRAUMA S/C LTDA, CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP e MARCELO NEVES LOTUFO
.

Alega
ter sido vítima de erro médico. Narrou que, sendo portador de prótese no quadril direito há muitos anos, foi aconselhado em 2019 a realizar procedimento de substituição da prótese antiga por uma nova. Após pesquisar diversos médicos, escolheu o requerido Marcelo Lotufo, que afirmou que a revisão seria um procedimento de rotina, sem riscos, e que em três dias o autor sairia do hospital andando.

Relat
a
que realizou a cirurgia em 22/06/2019 e que, ao sair do procedimento, estava sem dor e conseguia movimentar a perna direita sem dificuldades. Contudo,
no retorno pós-operatório em 29/07/2019
, durante a visita médica, o requerido Marcelo Lotufo teria informado que a perna do autor estava torta e, ao tentar corrigi-la, segurou e forçou a perna direita do autor em sentido rotacional, causando fortes dores.

O apelante sustenta que, após esse episódio, passou a sentir dores constantes, desenvolveu edema no membro direito e paresia no pé direito. Afirma que procurou outros médicos que
constataram ter havido
erro no procedimento, resultando em sequelas permanentes.

O juízo
de primeiro grau ao analisar o caso
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas entendeu que a pretensão do autor estava prescrita, considerando que o p
razo quinquenal previsto no artigo
27 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
teria começado a fluir em 23/06/2019, data
da cirurgia médica e
que o autor teria tomado ciência do dano, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 01/07/2024.

Cumpre
por pontuar
oportunamente
que, a sentença se limitou a declarar a prescrição do direito do autor, ora apelante, pelo que não examinou as provas constantes nos autos, muito menos produziu as requeridas pelas partes.

No mais, a
controvérsia central reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de suposto erro méd
ico,
nos termos
do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido, cumpre assinalar à espécie,
o
entendimento do
c. STJ
de
que "
(..)

a ação proposta para cobrança de indenização por erro médico está submetida ao prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
"
Seguindo
, os julgados:
AgRg
no
AREsp
n. 626.816/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016,
DJe
10/06/2016;
AgRg
no
AREsp
n. 792.009/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1º/03/2016,
DJe
7/3/2016.

Quanto ao termo inicial do prazo de prescrição nos casos de responsabilidade civil em razão de erro médico, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a contagem se inicia quando a vítima toma ciência da irreversibilidade do dano.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DO DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. [...].

1. Esta Corte Superior entende que o dies a quo do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização é contado a partir do momento em que for constatada a efetiva lesão material e a extensão de seus efeitos (
REsp.
1.213.662/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
3.2.2011;
AgRg
no Ag 1.098.461/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
2.8.2010).

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, no caso dos autos, é o dia 12.03.2002, e não o dia 27.05.1995 (época do evento danoso), visto que a parte autora só tomou ciência definitiva da sequela causada por erro médico após laudo exarado pelo médico do Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Diante disso, proposta a ação em 28.03.2002, não há se falar em fulminação do lastro prescricional quinquenal. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
REsp
1349277/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2018).

“(...)
1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos de erro médico se inicia quando a vítima toma ciência da irreversibilidade do dano. Precedentes.

2. A lesão inicial aconteceu em 1988, sendo conhecida a irreversibilidade do dano em 1993. Rever esse posicionamento para acolher a pretensão de que a extensão do dano só foi conhecida em 1997, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na súmula 07/STJ.

3. Conforme orientação consolidada no julgamento do
REsp
1.251.993/PR, submetido ao rito dos repetitivos, a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, é regida pelo Decreto 20.910/32.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1211537/RJ, relatora
Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2013).

Seguindo o entendimento este
eg
.
Tribunal :

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO
MÉDICO .
TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame
1.Agravo
Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à fase de instrução. A ação inicial de indenização, ajuizada em 2016, versa sobre alegado erro médico ocorrido em 2007, em razão do qual o paciente foi submetido a diversos procedimentos, culminando em amputação.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória por erro médico: (i) se deve prevalecer a data do procedimento médico; ou (
ii
) se o prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da irreversibilidade do dano. III. Razões de decidir
3 .
O Decreto nº 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, contada a partir do ato ou fato originário. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra que, em casos de erro médico, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima adquire ciência inequívoca da irreversibilidade do
dano .

Precedentes aplicáveis apontam que essa interpretação visa a evitar a perda do direito de ação antes da manifestação efetiva do dano. 5. No caso, o agravado só teve ciência da irreversibilidade do dano em 2013, com a necessidade de amputação do membro, iniciando-se, então, o prazo prescricional.
IV .
Dispositivo e tese 6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para ações indenizatórias por erro médico inicia-se na data em que a vítima tem ciência inequívoca da irreversibilidade do dano, e não na data do procedimento
médico.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1349277/PR; STJ,
AgRg
no
AREsp
792 .009/DF.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10051888920168110041,
Relator.:
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/03/2025)
(
g.n
.)

O juízo de primeiro grau entendeu que o termo inicial da prescrição seria o dia 23/06/2019, quando o apelante, no dia seguinte à cirurgia, teria tom
ado conhecimento do dano
.

Contudo, da análise acurada dos documentos juntados aos autos, verifico que o evento danoso que efetivamente resultou nas sequelas permanentes alegadas pelo apelante ocorreu em 29/07/2019, durante consulta de retorno pós-operatório, e não imediatamente após a cirurgia.

Conforme se depreende do laudo médico juntado aos autos (ID
.
313459907
), o apelante foi diagnosticado com "intercorrência pós-operatória", o
que corrobora sua alegação de que as sequelas decorreram de ato distinto da cirurgia inicial, praticado em momento posterior.

Ademais, o documento médico datado de 29/10/2020
(ID.
313459907
)
atesta que o apelante é
PORTADOR DE PRÓTESE DE REVISÃO QUADRIL DIREITO E APRESENTA COMO SEQUELA PARCIAL E PERMANENTE LESÃO DO RAMO FIBULAR CIÁTICO
, evidenciando
a todo modo
que a constatação da irreversibilidade e extensão do dano somente se deu nessa data.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de erro médico, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado a partir da ciência inequívoca do dano e de sua extensão, em observância ao princípio da
actio
nata
.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO
MÉDICO .
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO
INICIAL .
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2 .
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da
actio
nata"
(
AgRg
no Ag 1.098.461/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010,
DJe
de 2.8 .2010). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ
) .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1616060 SC 2016/0193749-9, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

No caso em apreço, restou demonstrado que o apelante somente teve ciência inequívoca do dano e de sua extensão em 29/07/2019, quando o médico realizou manobra que resultou nas sequelas permanentes, ou mesmo posteriormente, quando foi diagnosticada a lesão do ramo
fibular
ciático como sequela parcial e permanente.

Destarte, c
onsiderando que a ação foi ajuizada em 01/07/2024,
eis que
dentro do prazo quinquenal previsto no art
igo
27 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, não havendo
que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Ressalta-se
que não se trata de inovação recursal, como alegado pelos apelados em contrarrazões, mas sim de correta interpretação dos fatos e documentos constantes dos autos, à luz do princípio da
actio
nata
, que orienta a
fixação do termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

Logo, deve ser afastado o decreto de prescrição da pretensão de reparação civil, visto que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência da irreversibilidade do dano ocorrida em
29/07/2019
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para afastar a prescrição reconhecida na sentença
e em decorrência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para
reabertura da fase de instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026